Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE RETORNO PARA O DOMICÍLIO. DEVOLUÇÃO EM 2 DIAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 1.047,50 (um mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, além do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de extravio temporário de bagagem.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou que, no dia 22/07/2023 embarcou no aeroporto de Zurique, com destino a Brasília, onde reside, com escalas em Genebra e São Paulo. Noticiou que ao desembarcar no aeroporto de Brasília, após mais de 24 horas de viagem, aguardou por mais de 1 hora na esteira de bagagem, até ser informado por funcionário da empresa aérea que as malas haviam sido extraviadas, oportunidade em que foi direcionado para fazer o registro do extravio de bagagem. Informou que, após ter ficado horas na fila, recebeu somente um ‘relatório de irregularidade de bagagem’. Aduziu que, em razão da indisponibilidade de suas roupas que estavam na mala, por mais de 24 horas, sem previsão de restituição, precisou comprar roupas para os compromissos profissionais da semana, totalizando o valor de R$ 1.047,50. Consignou que teve sua bagagem devolvida 2 dias após seu desembarque, sem qualquer prestação de auxílio por parte da companhia aérea. Sustentou tratar-se de situação humilhante e vexatória, verdadeiro desrespeito ao consumidor, o que enseja a fixação de indenização pelos danos morais causados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56425572). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de falha na prestação dos serviços apta a ensejar a reparação de danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa aérea argui preliminar de nulidade de citação, posto não ter havido a disponibilização da citação no painel do representante processual. No mérito, pugna pela relativização dos efeitos da revelia, posto sua decretação não prejudicar ou inviabilizar a matéria de direito. Aduz ser a Convenção de Montreal diploma aplicável para dirimir questões de transporte aéreo internacional de pessoas. Defende somente haver previsão de fixação de indenização de natureza compensatória, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Defende não ter restado comprovado nos autos o alegado extravio das bagagens do recorrido, assim como não restou comprovado o dano material e a data de aquisição das passagens, sendo inviável cogitar-se em dano material presumido. Requer a reforma da sentença, afastando-se integralmente a condenação.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. No que tange à preliminar de nulidade de citação, em consulta à plataforma de busca de parceiros para expedição eletrônica no sistema do PJe/TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), pode-se verificar que a empresa recorrente é cadastrada desde 9/03/2020. O cadastro autoriza o envio de citações e intimações de forma eletrônica. No menu expedientes do sistema PJe do 1o grau há regular informação acerca da expedição eletrônica do mandado de citação/intimação na data de 06/09/2023 19:54:35, com registro de ciência em 18/09/2023 23:59:59. De acordo com o art. 9o, da Lei 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. O art. 5o, da Portaria GC 160/2017, do TJDFT, estabelece que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, constando de seu §2o que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Assim, patente a regularidade da citação e dos efeitos decorrentes da revelia, em razão da ausência à audiência de conciliação. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
8. De acordo com o julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618 pelo STF, restou fixada tese em repercussão geral (Tema 210), no sentido de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o próprio STF consolidou o entendimento de que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Nesse sentido: RE 1293093 AgR/MG - Minas Gerais - Ag.Reg. no Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, J. 27/04/2021, Publicação: 30/04/2021, Órgão julgador: Segunda Turma).
9. O extravio de bagagens, em regra, denota falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial, sendo responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque, sendo que o extravio caracteriza falha na prestação do serviço.
10. No caso dos autos, diante da indisponibilidade de sua bagagem e dos pertences ali contidos, o autor relata que foi necessária a aquisição de vestuário específico para cumprir compromissos laborais. As notas fiscais de ID 56425537 comprovam a aquisição de roupas formais (blazer, camisa e sapato - 1 unidade de cada) para utilização em agenda profissional e correspondem à descrição de bagagem contida na mala extraviada, comprovando caracterizar-se como gasto necessário e realizado com razoabilidade. Assim, o dano material devidamente comprovado e arbitrado na origem deve ser mantido.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. No entanto, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O extravio temporário de bagagem, principalmente no trecho de retorno de viagem, não enseja reparação por danos morais, uma vez que a mala foi restituída 2 dias após seu retorno, não caracterizando fato apto a ensejar a fixação de indenização por danos morais, posto inexistir violação a quaisquer dos direitos de personalidade.
13. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a indenização por dano moral.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.